Tribunal: TJMT
Processo: 1011456-43.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011456-43.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (RECORRENTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), WTENNIS COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 20.214.034/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO AUGUSTO DE FREITAS - CPF: 076.868.736-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011456-43.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei- Várzea Grande

Parte Recorrente:
Lindomar Neves dos Santos

Parte Recorrida:
Wtennis Comercio Eletrônico de Artigos Esportivos e Acessórios LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 20

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PELA INTERNET - PRODUTO NÃO ENTREGUE - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL
IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA DE
R$ 1.000,00 PARA R$ 3.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Configura falha na prestação do serviço caracterizadora do dano moral, a não entrega de produto adquirido via internet e ausência da devida informação ao consumidor, mesmo após diversas reclamações pela via administrativa.

Eleva-se o
quantum
fixado na condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão inicial, determinou a restituição do valor de R$ 125,91 (cento e vinte e cinco reais e noventa e um centavos) a título de dano material e condenou a demandada ao pagamento da quantia de

R$ 1.000,00 (mil reais)

pelos danos morais experimentados.

O recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade (ID. 104345470).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a recorrida deixou transcorrer seu prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela reclamada diante da ausência de entrega do produto que o recorrente adquiriu junto a mesa, e, consequentemente, do cabimento da majoração do
quantum
indenizatório a titulo de dano moral arbitrado em sentença no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ressai dos autos que a parte autora, no dia 09 de março de 2020, adquiriu no domínio eletrônico da reclamada, uma Bermuda masculina Fila Suffix Casual, no valor de R$ 125,91 (cento e vinte e cinco reais e noventa e um centavos), com previsão de entrega entre 11 a 13 dias úteis.

No entanto, passados mais de trinta dias e diante da não entrega do produto o recorrente realizou contatos com a reclamada em busca de resolução do problema mas não obteve êxito, tendo o juízo de primeiro grau determinado a devolução do valor quitado e indenização por danos morais, cujo o montante o recorrente pretende ver aumentado para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A reclamada se defende informando que foi vítima de furto, razão pela qual, assim que contatada pelo reclamante, informou da opção de envio de voucher ou devolução do valor pago, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade em sua conduta, diante da excludente de responsabilidade abarcada pelo caso fortuito/força maior.

Pela análise dos autos, tem-se que, embora ciente de que a mercadoria que o recorrente havia adquirido tinha sido subtraída, e por isso não teria como entrega-la no prazo pactuado, não fez contato com o comprador e só veio a informá-lo acerca do infortúnio quando este a contatou, a fim de obter informações, o que configura falha na prestação de serviços conforme reconhecido em sentença.

Quanto aos danos morais, vê-se que neste caso especifico a recorrida não se prontificou a resolver o assuntou, minimizando, assim transtornos e aborrecimentos e a perda de tempo.

Não há dúvidas, portanto, de que além de o recorrente ter se submetido a situação desgastante e angustiante, também teve que desperdiçar tempo e desviar suas atividades rotineiras para solucionar problema causado pelo fornecedor, fatos que possuem a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme bem
estabelecido pelos artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Portanto, deve-se aplicar ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, adotada pelo REsp 1737412/SE, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

Pelo exposto, entendo que deve ser
majorada
a indenização, de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio das ofensoras como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
majorar
a condenação por danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022